Tribunal: TJES
Processo: 5000367-81.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000367-81.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
RECORRIDO: ENEL BRASIL S.A e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000367-81.2023.8.08.0050

Recorrente: AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.;

Recorrido: LEANDRO PIMENTEL MAGESKI;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI Nº 2022/50500039, O QUAL IMPÕE COBRANÇA COMPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 3.943,00. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA QUE ACOLHEU PARCIALMENTE OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. EM RELAÇÃO À PRELIMINAR DE DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, RENOVADA NAS RAZÕES RECURSAIS, ADOTA-SE A FUNDAMENTAÇÃO DE REJEIÇÃO LANÇADA NA SENTENÇA GUERREADA, COM BASE NO ART. 46 DA LEI 9.099/95. DO MÉRITO, TRATA-SE DE TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI) QUE CONSTATOU SUPOSTA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA DA PARTE AUTORA. IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO PRODUZIDO UNILATERALMENTE. O ENVIO DE CÓPIA DO TOI POR CORRESPONDÊNCIA NÃO AFASTA A NECESSIDADE DA PRESENÇA DO CONSUMIDOR OU DE ACOMPANHANTE DURANTE A INSPEÇÃO. NÃO OBSERV NCIA DAS REGRAS DA ANEEL. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS ESSENCIAIS PARA EFETIVA CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA FRUIÇÃO DO SERVIÇO PELO CONSUMIDOR. INVALIDADE DO TOI. EXEGESE DO § 7º DO ART. 129, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL [Atualmente, ART. 591 DA RESOLUÇÃO 1000/2021 DA ANEEL]. NULIDADE DA AUTUAÇÃO E DA RESPECTIVA COBRANÇA. NESSE SENTIDO, É O ENTENDIMENTO SÓLIDO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, in verbis: “A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699), cuja controvérsia versava sobre a ‘possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço’, consignou que, em relação aos débitos por recuperação de efetivo consumo, por fraude no medidor, ‘incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida’.[...]” (AgInt no AREsp n. 1.913.993/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 9/6/2022). AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CORRETAMENTE APLICADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO PODE SER TIDA COMO MERO DISSABOR DO COTIDIANO E, SENDO ASSIM, CONFIGURA LESÃO INDENIZÁVEL EXTRAPATRIMONIAL.

VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA EM R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS, QUE COMPORTA REDUÇÃO, PARA ADEQUAÇÃO AOS PRECEDENTES DESTA TURMA EM CASO SEMELHANTES. VALOR DE R$ 4.000,00 (quatro mil reais) QUE SE MOSTRA ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA PARA REDUZIR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS PARA O IMPORTE DE R$ 4.000,00. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ANTE O PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)